Tribunal: TJDFT
Processo: 0729703-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0729703-60.2023.8.07.0000 EMBARGANTES: ARY BIAZOTTO CORTE JUNIOR, CLIMÉRIO DOS SANTOS VIEIRA, CESAR AUGUSTO POR DEUS EVORA, IVO RIBEIRO EMBARGADA: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CLIMÉRIO DOS SANTOS VIEIRA, ARY BIAZOTTO CORTE JUNIOR, CESAR AUGUSTO POR DEUS EVORA e IVO RIBEIRO contra decisão desta Presidência, que não conheceu do pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários advocatícios em sede recursal. Alegam, em síntese, a existência de contradição na decisão impugnada, sustentando que a condenação em honorários de sucumbência foi requerida com base no caput e §§ 1o e 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil e não no §11 do mesmo artigo. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021